Tribunal: STF
Processo: AR 1929
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio José Olivan propôs contra o Superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo ação rescisória, buscando, ao fundamento de incompetência absoluta (CPC/1973, art. 485, II), a desconstituição do acórdão prolatado pela Primeira Turma no AI 540.881. 



    Segundo narra, o processo originário foi indevidamente distribuído à relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, em violação à regra de competência. Reportando-se ao art. 69 do Regimento Interno do Supremo, aponta prevento o ministro Marco Aurélio, considerado o pronunciamento formalizado na Rcl 2.092. 



    Diz ter suscitado, mediante embargos de declaração, a nulidade do ato rescindendo, sem sucesso. Sustenta a tempestividade da arguição de prevenção. Defende inaplicáveis, ante o princípio da irretroatividade, o art. 103-B, § 1º, da Constituição Federal e o art. 67 do Regimento Interno. Pretende a rescisão do acórdão e a remessa do processo originário ao ministro Marco Aurélio para novo julgamento. 



    Em 29 de agosto de 2006, a ministra Ellen Gracie, então Presidente do Supremo, implementou a gratuidade de justiça. 



    É o relatório. Decido. 



    2. O cabimento da ação rescisória, fundada no art. 485, II, do Código de Processo Civil de 1973, pressupõe vício de incompetência absoluta. 



    A prevenção fixa a competência de um entre os juízes igualmente competentes para dada causa, com exclusão dos demais. Constitui fator de concentração de competência, ante “o fato de um juiz haver, por algum modo, chegado ao processo antes dos demais. Prœ venire é chegar antes” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2020. v. I, p. 767).



    Segundo a óptica do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo, a inobservância da prevenção gera nulidade relativa, e não absoluta. O dispositivo regimental é expresso ao impor à parte o ônus de argui-la na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão da matéria e prorrogação da competência do ministro relator.



    Ainda que a atual redação da norma não estivesse em vigor quando da propositura da rescisória, a jurisprudência do Tribunal já reconhecia a natureza relativa da nulidade. Veja-se, exemplificativamente, o que decidiu o Plenário, em 4 de maio de 2000, ao analisar, sob a relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, o MS 23.466: 



    I. Exceção de incompetência oposta ao relator por inexistência de prevenção: preclusão. 



    A competência por prevenção é relativa e sujeita, por isso, a preclusão, se não argüida oportunamente, a incompetência decorrente da inobservância dela (cf. HC 69.287, Moreira, RTJ 147/212; HC 69.599, Pertence, RTJ 148/420; HC 77.571, Galvão, DJ 5.2.99; HC 77.754, Sanches, DJ 4.6.99); de regra, cuidando-se de mandado de segurança, seria admissível que a exceção se opusesse com as informações, por aplicação analógica do art. 297 C.Pr.Civ., se fossem elas a primeira manifestação do excipiente no processo; no caso, entretanto, quando das informações, já ficara preclusa a questão da incompetência do relator, se a ele, sem contestar a distribuição, foi dirigido o agravo regimental contra o deferimento da liminar, com pedido de reconsideração da decisão agravada. 



    [...] 



    (MS 23.466, Tribunal Pleno, ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6 de abril de 2001) 



    É o que ressai, também, da doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, para quem, já sob o pálio da nova legislação processual, “o principal efeito da conexão é a reunião dos processos perante um mesmo juízo (prevento), mas essa reunião, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não é obrigatória” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 1. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1511).



    Não por outra razão, mesmo no âmbito criminal, editou o Supremo, ainda, em 24 de setembro de 2003, o enunciado sumular n. 706, segundo o qual “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. Na seara cível, deve prevalecer o mesmo entendimento. 



    Mais recentemente, conforme demonstram os seguintes precedentes, a Corte tem reafirmado essa posição:



    Agravo regimental em mandado de segurança. 



    [...] 



    4. Nulidade da decisão. Prevenção de outro ministro. A questão só foi levantada após o julgamento monocrático do processo, em virtude de decisão contrária aos interesses da parte. Preclusão. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (MS 33.806 AgR, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de maio de 2016) 



     



          Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Nulidade. Alegada prevenção de outro ministro. Descabimento. Questão que deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão (art. 67, § 6º, RISTF). Ofensa reflexa à Constituição. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Nos termos do art. 67, § 6º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a prevenção deve ser suscitada pelo recorrente logo após a distribuição do recurso, e não depois da decisão que lhe é desfavorável. Precedentes. […] 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    (ARE 816.010 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de junho de 2015) 



    A par disso, esta Corte já assentou, em outras oportunidades, a inviabilidade da rescisão ao fundamento de inobservância da prevenção:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA, À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI E À COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. 



    [...]



    – A incompetência, decorrente de prevenção, não se configura entre um processo julgado definitivamente e outro posteriormente ajuizado. Ademais, essa incompetência é relativa e, assim, insuscetível de ser alegada em ação rescisória.



    (AR 777, Plenário, ministro Soares Muñoz, DJ de 28 de março de 1980)



    Daí por que a presente ação rescisória, fundada em incompetência relativa, não merece ter sequência. 



     3. Do exposto, nego seguimento ao pedido, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação da parte ré. 



     4. Publique-se. 



Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator